Tribunal: TJMT
Processo: 1000991-17.2022.8.11.0030
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000991-17.2022.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ABNARA MATOS CARDOZO - CPF: 073.867.781-71 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), AFAILAINE MATOS RODRIGUES - CPF: 068.744.411-08 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE MORAES MARQUES DE ABREU - CPF: 063.028.411-35 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR OJEDA AMORIM - CPF: 035.596.581-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEFANI OLSZWSKI BERNARDES - CPF: 015.560.072-99 (VÍTIMA), IVO RAFAEL COSTA DE SOUZA - CPF: 008.089.772-02 (VÍTIMA), ROSELI ELAINE BACH - CPF: 581.262.441-00 (VÍTIMA), TALITA LORENA CAMPOS RIBEIRO - CPF: 035.515.281-95 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ABNARA MATOS CARDOZO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – PLEITO FORMULADO PELO PROPRIETÁRIO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO – BEM QUE INTERESSA À PERSECUÇÃO PENAL – VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO –
NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL ATÉ PROLAÇÃO DE SENTENÇA – INVIABILIDADE -

INEXISTÊNCIA DE RISCO DE PERECIMENTO DO BEM – VEÍCULO ACAUTELADO - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Embora o art. 120 do Código de Processo Penal possibilite a restituição de bens apreendidos quando não houver dúvidas do direito do reclamante, é certo que a interpretação daquele dispositivo deve ser feita em conjunto com a disposição do art. 118 do mesmo diploma, a qual determina a manutenção da constrição enquanto ainda interessar ao processo.

“Inviável a nomeação do requerente na condição de fiel depositário do veículo apreendido se não demonstrado o risco de perecimento ou depreciação iminente do bem, mormente porque foi acautelado pela Polícia Judiciária Civil.
(TJ-MT - APR: 10116326220218110042, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000991-17.2022.8.11.0030

APELANTE: ABNARA MATOS CARDOZO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ABNARA MATOS CARDOZO, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que julgou improcedente o pedido de restituição do veículo Chev/ONIX PLUS, cor vermelha, placa RAS2B81, RENAVAM 01255739174, ano/modelo 2021/2021, apreendido
em decorrência de mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 1000541- 74.2022.8.11.0030
(id. 169392539).

Nas razões recursais, a apelante pugna pela restituição do bem apreendido ou a sua nomeação como fiel depositária (id. 169392540).

As contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso foram pelo não provimento do recurso (id. 169392544).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento da irresignação (170013679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ABNARA MATOS CARDOZO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, a apelante requer a restituição do veículo Chev/ONIX PLUS, cor vermelha, placa RAS2B81, RENAVAM 01255739174, ano/modelo 2021/2021, oportunidade em que alegou ser legítima proprietária, pontuou sua origem lícita, bem como ressaltou a ausência de interesse processual na manutenção da apreensão do bem.

Busca, subsidiariamente, a sua nomeação como fiel depositária, para
evitar a deterioração do bem devido ao tempo de tramitação da ação penal.

No tocante à restituição do veículo, o juízo
a quo
indeferiu o referido pedido sob o seguinte fundamento:

“No caso dos autos, o veículo Chev/ONIX PLUS, cor vermelha, placa RAS2B81, RENAVAM 01255739174, ano/modelo 2021/2021, foi apreendido em decorrência do arresto decretado nos autos 1000541-74.2022.8.11.0030 em razão de ter sido, supostamente, utilizado na prática delitiva de roubo.

Não obstante tenha logrado êxito em comprovar sua propriedade, neste momento não há como se ter certeza de que citado bem não foi utilizado na prática criminosa.

Além disso, conforme constou na decisão que decretou o arresto, o fato de o veículo estar em nome de terceiro não impede o arresto/constrição, uma vez que a propriedade real do bem demonstrou-se ser da indiciada AFAILÂINE, contra a qual recaí indícios de autoria.

Portanto, é de todo inviável a restituição do bem, ao menos por ora, já que não é possível demonstrar que não guarda nenhum vínculo com a prática do crime.

Da mesma forma, entendo incabível a nomeação da requerente como fiel depositária do veículo apreendido, considerando que a indiciada Afailâine é irmã proprietária do veículo envolvido na prática delituosa e que as investigações ainda não foram encerradas, portanto, a manutenção da apreensão do bem interessa ao processo.

Consigno que não se trata esta de decisão definitiva, o destino de bens apreendidos em processos criminais será decidido na ocasião da prolação de sentença de mérito”.

Embora o art. 120 do Código de Processo Penal possibilite a restituição de bens apreendidos quando não houver dúvidas do direito do reclamante, é certo que a interpretação daquele dispositivo deve ser feita em conjunto com a disposição do art. 118 do mesmo diploma, a qual determina a manutenção da constrição enquanto ainda interessar ao processo.

Por esse motivo, ressalta a doutrina que “
enquanto for útil à persecução penal, não será possível a devolução da coisa apreendida, ainda que tal bem pertença a terceiro de boa-fé e não seja coisa de posse ilícita
” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Código de Processo Penal Comentado
. Salvador: JusPODIVM, 2016, P. 385).

Ou seja, a fundamentação da decisão que indefere o pedido de restituição de coisa apreendida deve não só ater-se à existência de posse lícita de terceiro, mesmo que de boa-fé, mas também à demonstração de que a apreensão do objeto ainda é pertinente ao processo.

No caso em tela, o juízo de primeiro grau bem ressaltou que inexiste certeza de que veículo apreendido não foi utilizado na prática criminosa.

Portanto, a decisão encontra-se satisfatória e adequadamente fundamentada, não havendo qualquer ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

No tocante ao pleito de nomeação da apelante como fiel depositária, ao analisar os autos da ação penal de n. 1000541-74.2022.8.11.0030, constatei que o magistrado nomeou Misael José de Almeida, diretor da unidade prisional de Nobres, como depositário fiel do bem.

Desse modo, encontrando-se o bem acautelado judicialmente para o diretor da unidade prisional de Nobres, responsável pela sua manutenção e conservação, enquanto se aguarda conclusão do processo, inviável nomear a apelante como fiel depositária ainda mais considerando que ao final do processo poder-se-á decretar o perdimento do bem.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS – OPERAÇÃO RED MONEY – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO – NÃO ACOLHIMENTO – DÚVIDAS ACERCA DA IDONEIDADE DO DOMÍNIO DO BEM E QUANTO À LICITUDE DE SUA ORIGEM – NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO FIEL DEPOSITÁRIO – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE PERECIMENTO DO BEM – VEÍCULO ACAUTELADO PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. A restituição das coisas apreendidas em processos criminais está condicionada tanto à ausência de dúvida quanto à propriedade e à licitude de sua origem, à demonstração de que o bem não foi usado como instrumento do crime. Inviável a nomeação do requerente na condição de fiel depositário do veículo apreendido se não demonstrado o risco de perecimento ou depreciação iminente do bem, mormente porque foi acautelado pela Polícia Judiciária Civil.
(TJ-MT - APR: 10116326220218110042, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023)

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ABNARA MATOS CARDOZO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023